Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE REFRIGERADOR. ATRASO DE CERCA DE QUATRO DIAS À ENTREGA DO PRODUTO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 09.8.2021, de refrigerador por R$ 3.669,00, com entrega agendada para 16.08.2021; (b) conforme narrado pela requerente, até a data de 23.11.2021 o eletrodoméstico não teria sido entregue, razão pela qual, nessa mesma data (23.11.2021) a ora recorrente ajuizou a presente demanda a postular a condenação da requerida na obrigação de entregar o produto, além de compensar os danos morais estimados em R$ 20.000,00; (c) superveniente comprovação (inclusive com cópia do termo de recebimento) da entrega do refrigerador em 20.8.2021 (quatro dias após a data aprazada e cerca de três meses antes do ajuizamento da demanda); (d) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais. As alegações recursais estão centradas no desvio produtivo do consumidor e na “ausência de zelo” da empresa, tudo à luz da responsabilidade civil objetiva (teoria do risco do negócio).

III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c art. 186).

IV. No caso concreto, o documento juntado pelo requerido (35687314- pág. 3) comprova a entrega do refrigerador em 20.08.2021. De outro lado, o recorrente não refutou a veracidade da assinatura aposta no “termo de entrega” (por pessoa identificada como esposa do requerente), limitando-se a afirmar que o recorrido apresentou “cópias de telas sistêmicas unilaterais” para comprovação do recebimento tempestivo do produto, a par de mencionar que [...] o produto realmente foi entregue, todavia, deve constar nos autos que além do produto ser entregue com atraso, o mesmo foi entregue com avaria nos pés do produto, problema este, relatado pelo autor a demandada, todavia, esta permanece inerte quanto ao vicio aparente do produto [...].

V. No ponto, além de se tratar de causa de pedir diversa da historiada na inicial, a alegação de vício do produto tampouco encontraria respaldo no acervo probatório (conforme o termo de entrega, o produto foi desembalado na presença do recebedor, sendo que não se encontrava arranhado nem amassado, nem fora registrada qualquer outra avaria).

VI. Nesse passo, a situação vivenciada pelo requerente (atraso de cerca de quatro dias para entrega de eletrodoméstico), por si só, não teria superado os limites do mero dissabor e, portanto, não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória, desvio do tempo produtivo e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).